Tribunal: STF
Processo: HC 237799
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Oliveira dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. DESRESPEITO A AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICADO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OITIVA JUDICIAL. PRESCINDÍVEL. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PAD. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. FALTA DEVIDAMENTE PROVADA. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DECLARAÇÃO DO RECORRENTE NÃO ACEITA, ALÉM DE DESRESPEITOSA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. [...] (HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020). 



    2- Sobre a ausência de participação do recorrente na oitiva das testemunhas, nada disso a autoridade coatora, circunstância que impediu esta corte de julgar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3- Esta corte superior de justiça consolidou entendimento no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para averiguação de falta grave se ocorrer a apuração de falta disciplinar e. regular procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 



    4- No caso, o sentenciado foi submetido a processo administrativo disciplinar, tendo sido devidamente cientificado e assistido por advogado da Funap, que esteve presente no interrogatório, assegurandose, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a Funap apresentou defesa escrita. Ademais, o recorrente não foi regredido de regime, não sendo exigida, nesse caso, a oitiva judicial. 



    5- As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos da Lei de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão. [...] (AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.). 



    6- No caso, ficou devidamente demonstrado, por meio do depoimento dos agentes penitenciários, que o recorrente agiu de maneira desrespeitosa. Segundo o depoimento de um dos agentes penitenciários, o executado, habitante da cela 02 do Pavilhão V, ao retornar do atendimento com o médico solicitou atendimento com o Diretor de Plantão, o qual, ao atendê-lo e lhe questionar o porquê de sua solicitação, o sentenciado disse a ele em tom arrogante: essa cadeia é uma desgraça e o atendimento desse médico é uma palhaçada, não sabe de nada, esse enfermeiro é um comédia, essas medicações que esse médico me aplicou não resolve bosta nenhuma, quero ir para o Pote, não quero ficar nessa cadeia do caralho. Outro Agente de segurança presenciou o mesmo fato. 



    7- Ainda que não tenham ocorrido maiores consequências, o fato em si é grave, porque a ordem e disciplina são o mínimo de condutas esperadas pelos detentos, que devem se conter à regras. 



    8- Agravo Regimental não provido.



    (HC 871.632 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja declarada nulidade da decisão condenatória, afim de conceder ao sentenciado o direito de participar das oitivas dos agentes envolvidos ou ser ouvido judicialmente”. Alternativamente, postula a desconstituição da infração ou a desclassificação para falta de natureza média.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto à alegação de ausência de participação do paciente na oitiva das testemunhas, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Por outro lado, no tocante à ocorrência de nulidade no procedimento de homologação da falta disciplinar de natureza grave, eis que não foi realizada a oitiva judicial do ora paciente, a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, ministro Roberto Barroso)



    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte impetrante, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora paciente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo ato dito coator, do qual destaco o seguinte trecho:



    No caso, o sentenciado foi submetido a processo administrativo disciplinar, tendo sido devidamente cientificado e assistido por advogado da Funap, que esteve presente no interrogatório, assegurando-se, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa (e-STJ, fls. 66 e 32 e 41). Além disso, a Funap apresentou defesa escrita (e- STJ, fls. 43/ 46). 



    Ademais, o recorrente não foi regredido de regime, não sendo exigida, nesse caso, a oitiva judicial ( art. 118 § 1º, da LEP).



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    (HC 176.077 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 167.849 AGR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal por insuficiência probatória ou mesmo sua desclassificação para a de natureza média –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente